Tribunal: TJES
Processo: 5007985-65.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Caução
Data de julgamento: 2022-09-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007985-65.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEBASTIAO FAUSTINO
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95. Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita.
2. RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por Sebastião Faustino - CPF: 480.754.187-00 em face de Banco BMG SA.

Em sede de sentença: julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar a quitação do contrato objeto desta demanda com seus consectários legais, determinando a cessação dos descontos na folha de pagamento do autor.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 2815688) almejando que seja reformada a sentença, sendo julgado procedente o pedido de danos morais.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Analisando detidamente os autos processuais noto que o recorrente procurou a recorrida para realizar empréstimo consignado, todavia foi surpreendido com a inscrição de cartão de crédito consignado.

Compulsando-se as provas dos autos verifico a abusividade e ausência de informação clara e precisa da recorrida quanto aos termos do contrato, mormente no que tange à modalidade de empréstimo que, na verdade, se trata de cartão de crédito com realização de saque e cobrança de juros rotativos de cartão.

O direito à informação é considerado fundamental pela Constituição Federal, em seu artigo 5º, XIV, se tratando de direito básico do consumidor obter informação clara e precisa sobre os serviços prestados (artigo 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor), enquanto o artigo 4º do Diploma Consumerista garante aos consumidores transparência e harmonia nas relações de consumo.

Nesse contexto, analisando a presente hipótese, concluo ser de fato o caso de aplicação de danos morais em caráter dissuasório do instituto, evitando-se a conduta repetitiva do ato ilícito, posto que comprovado ato ilícito a ensejar o dano e o nexo de causalidade, sendo presumidos, inclusive, os efeitos na moral do ofendido, que está até essa data amargando com os descontos.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Desta feita, no que tange o quantum indenizatório, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Primeira Turma Recursal em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo que ser razoável, a fixação da condenação pelos danos morais de R$ 4.000,00 (dois mil reais), o que compensa adequadamente o recorrente, ao tempo em que serve de estímulo para que os recorridos evitem a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, dou-lhe provimento, para reformar em parte o julgado vergastado e JULGAR PROCEDENTE, EM PARTE, o pedido da inicial, para condenar a recorrida a pagar ao recorrente a título de danos morais, a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) acrescido de correcao monetária e de juros de mora de 1% ao mês a partir da presente data. Sem condenação em custas e honorários advocatícios ante o provimento recursal.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.